Tribunal: STF
Processo: ARE 1425260
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 37 DA CF. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.NULIDADE. CONTRATAÇÕES DECLARADAS NULAS NÃO GERAM EFEITOS JURÍDICOSVÁLIDOS, À EXCEÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS DO PERÍODOEFETIVAMENTE TRABALHADO E, SE HOUVER, O LEVANTAMENTO DOS VALORESDEPOSITADOS REFERENTES AO FGTS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOSFUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1- Recurso tempestivo. No que pertine ao benefício da justiça gratuita, muito embora perfilhar o entendimento de que a presunção referida no art. 99, §3º, do CPC não é absoluta, não se vislumbra, nos presentes autos, qualquer evidência que venha a afastar sua aplicação, motivo pelo qual, defere-se a gratuidade em seu favor.



    2- Trata-se de reclamação trabalhista em que os autores pleiteiam a assinaturas das suas respectivas CTPSs bem como pagamento de verbas salariais, férias vencidas, simples e em dobro, bem como décimo terceiro salário e FGTS.



    3- No entanto, a Magistrada de piso perspicazmente identificou que a situação em questão trata-se de sucessivas contratações irregulares.



    4- O STF, em sede repercussão geral, passou a entender que o não preenchimento dos requisitos legais para excepcionar a regra do concurso público importa na inexistência de quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direitoà percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.



    5- A propósito, cito precedentes desta Turma Recursal:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INICIALMENTE NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. POSTERIOR MUDANÇA PARA FUNÇÃO DE AGENTE DE LIMPEZA. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 37, INCISOs II, V E IX DA CF. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 14 DO TJSE. RECORRENTE NÃO SE ENCAIXA NAS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 705140/RS.RE 596.478/RR. CONTRATAÇÕES DECLARADAS NULAS NÃO GERAM EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS, À EXCEÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS DO PERÍODO EFETIVAMENTE TRABALHADO E SE HOUVER VALORES DEPOSITADOS REFERENTE AO FGTS. DIREITO AO LEVANTAMENTO. REFORMA NESTE PONTO. PAGAMENTO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇAPARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. (RecursoInominado nº 201701014820 nºúnico 0014836-48.2017.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Laís Mendonça Câmara Alves - Julgado em29/08/2018). 



    6- Assim, observo que, in casu, por se tratar de vínculo que em sua gênese era regido por normas de natureza administrativa – e não celetista – não há que se falar em pagamento das verbas relativas ao FGTS. Isso porque, a contratação temporária apenas gera o direito aolevantamento dos depósitos já efetuados pelo empregador, acaso existentes.



    7- Em outras palavras, o reconhecimento da nulidade da contratação temporária não seria capaz de transformar o vínculo administrativo em celetista, pelo que é incabível a condenação ao pagamento de valores referentes ao FGTS, mas tão somente ao levantamento das parcelas jádepositadas na conta vinculada, se e quando houver.



    8- Este entendimento é corroborado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe:



    APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. NULIDADE DO VÍNCULO. CARGO DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SOMENTE À PERCEPÇÃO DO SALDO DE SALÁRIO E FGTS DO PERÍODO LABORADO SE HOUVE ORESPECTIVO DEPÓSITO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO DE FGTS. APLICAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (RE 705.140). SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. (Apelação Cível nº 201800721133 nºúnico0000466-75.2017.8.25.0050 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe -Relator(a): Elvira Maria de Almeida Silva - Julgado em 05/11/2018)



    (...)



    9- Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.



    10- Ante o exposto, deverá o presente recurso ser CONHECIDO para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa emrazão da concessão do benefício da gratuidade de justiça, conforme preceitua o art. 98, §3º do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 37, § 6º; 41, § 1º; 188, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 188, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente